Tribunal: TJDFT
Processo: 0725619-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725619-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICHAEL FERREIRA DE BRITO IMPETRANTE: CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada CLEUSA DE SOUZA SÁTELIS MIRANDA em favor de MICHAEL FERRIRA DE BRITO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS, que manteve a prisão preventiva do paciente. Infere-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da LAD, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Sustenta a defesa que o ato é genérico e não há nos autos prova da participação do paciente na venda de entorpecentes. Ressalta que o paciente está cumprimento pena em regime aberto, com vínculo ao juízo, residência fixa e é pai de duas crianças pequenas, havendo possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, com imediata expedição de alvará de soltura, convalidando-se, no mérito, os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. A competência para processamento e julgamento de ações penais que versem sobre os crimes previstos na Lei n. 11.343/2006 é da Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, tendo a defesa indicado de forma equivocada o juízo da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Neste juízo estreito de delibação, diante do que consta do ato coator ora impugnado, não me deparo com os requisitos necessários para a concessão do pedido urgente (ID 237609112 dos autos de origem): “(...) De acordo com o apurado, agentes da SRD da 6a DP receberam denúncias dando conta de tráfico de drogas realizado na Q. 15, Geral, Via Pública, em frente ao Conjunto C, Paranoá/DF pelo custodiado Michael, que seria auxiliado por Emanuel. As denúncias descreviam que os envolvidos utilizavam moitas para esconder os entorpecentes. A equipe policial monitorou o local e obteve imagens de Michael realizando venda de drogas. Já em 27/05/2025, com duas equipes, foi possível visualizar e filmar intensa movimentação de usuários. Um deles foi visto chegando de bicicleta e interagindo com os dois custodiados, fazendo uma transação rápida entre eles, típica de traficância. A equipe de abordagem localizou o usuário e encontrou com ele uma porção de maconha. Unidas, as equipes realizaram a abordagem dos custodiados. Numa moita próxima, confirmando as denúncias, localizaram seis porções de maconha. Michael demonstrou ímpeto de fuga e tentou destruir seu celular. O custodiado Emanuel admitiu que realizou a venda de algumas porções de maconha no local. Disse ainda que Michael não participava de suas vendas, mas não sabe dizer se Michael também realizava a venda de entorpecentes. O laudo preliminar confirma a natureza e a quantidade da droga encontrada. Emanuel ostenta condenação definitiva por roubo e passou por audiência de custódia em abril do corrente ano, por receptação. Michael ostenta condenações definitivas por furto qualificado, roubo circunstanciado e tráfico, sendo, pois, reincidente específico. Além disso, passou por audiência de custódia em fevereiro do corrente ano, por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, e estava cumprimento pena em regime aberto, portanto sujeito a maiores restrições. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos. (...)” O ato coator demonstra satisfatoriamente os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, atendendo aos requisitos da fundamentação, de que trata o art. 315 do CPP e o art. 93, IX, da CF. Assim, não vislumbro o fumus boni iuris necessário à concessão da tutela de urgência neste momento. Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao il. juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2025 17:08:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator